Tribunal: TJDFT
Processo: 0702412-67.2019.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. AVANÇO ESCOLAR DE MENOR PÚBERE MEDIANTE MANEJO DO EXAME SUPLETIVO. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. RENOVAÇÃO DE AÇÃO COM IDÊNTICO OBJETO. ENDEREÇAMENTO A OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESPECIALIZADA E A JUÍZO DIVERSO. CONDUTA TEMERÁRIA. MANEJO DO PROCESSO DE FORMA TEMERÁRIA. DOLO LATENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. QUALIFICAÇÃO (CPC, ART. 80, III e V). PENA. IMPOSIÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. SANÇÃO PREJUDICADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB/DF PARA AVERIGUAÇÃO DA CONDUTA DA PATRONA. PRESERVAÇÃO. LEGITIMIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
2. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida em que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
3. A postura da parte, via da sua patrona, de, diante da negativa da tutela provisória que postulara visando ser matriculada no ensino supletivo de forma a obter certificado de conclusão do ensino médio, desistir da ação e, em seguida, renovar ação com o mesmo objeto, endereçando-a a Juízo diverso e usando do artifício de postar na posição passiva instituição de ensino especializada distinta da inserta na composição passiva da ação primeiramente manejada como forma de afastar a subsistência da prevenção, encerra postura temerária destinada a manejar o processo com o viso de obtenção do objetivo almejado por meios escusos, qualificando-se como litigância de má-fé, inclusive porque permeada pelo elemento subjetivo indispensável à qualificação do havido com essa natureza (CPC, arts. 79 e 80, III e V).
4. Conquanto latente a postura temerária da parte ao reprisar ação com objeto idêntico valendo-se de artifícios destinados a obstar a qualificação da prevenção diante da não obtenção da prestação almejada na primeira ação manejada, descerrando conduta temerária e litigância de má-fé, desistindo da derradeira ação antes do aperfeiçoamento da relação processual, inviável que lhe seja imposta a pena pecuniária preceituada para a hipótese, sobejando legítima, contudo, a remessa de cópia dos autos ao órgão de classes dos advogados para aferição da legitimidade e adequação ética da postura da causídica que patrocinara ambas as ações.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.